Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707727-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE NEGREIRO MONTEIRO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DIONE NEGREIRO MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF (ID 112373813 dos autos do Proc. no 0714127-83.2021.8.07.0004), que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela e consignação em pagamento movida pela agravante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Recebo o aditamento da exordial. Altere a Secretaria a classe do feito para procedimento comum. Anote-se. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito (CPC, art. 300), não autorizando, portanto a consignação em pagamento do valor incontroverso ou mesmo do valor contratado, subsistindo por óbvio todos os efeitos da mora/inadimplência, entre eles o direito de protesto/negativação do contrato, bem coo a realização de cobranças pelo demandado. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e o valor das parcelas foram pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado, o que inviabiliza inclusive a consignação do valor da parcela contratada. Dito isso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, cite-se e intime-se as rés por carta com AR do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” – grifo no original Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, defende a agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a parte agravada, porquanto este se vale, indevidamente, “de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Aduz que autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome da agravante e a posse do veículo objeto do contrato que almeja ser revisto. Assevera que não está se eximindo de cumprir com sua parte da obrigação. Sustenta que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que judicialmente determinado. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada nesta pretensão recursal. Ao final, requer: “Determinar a cessação imediata dos pagamentos e a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (ID 33463529) No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do banco agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça oferecida na origem (ID 112373813 dos autos de origem), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito (CPC, art. 300), não autorizando, portanto a consignação em pagamento do valor incontroverso ou mesmo do valor contratado, subsistindo por óbvio todos os efeitos da mora/inadimplência, entre eles o direito de protesto/negativação do contrato, bem coo a realização de cobranças pelo demandado. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e o valor das parcelas foram pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, §3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado, o que inviabiliza inclusive a consignação do valor da parcela contratada. (...)” Ademais, à luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive porque há apenas o receio de perda do automóvel, assim como que seu nome seja negativado e sofra as demais consequências deletérias da restrição ao crédito. A controvérsia em exame - apesar das potenciais repercussões das mais diversas ordens oriundas dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais aprofundada e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória. Assim, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. Há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Frise-se, outrossim, que o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento do mesmo, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa (Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF) para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator